Tribunal: STF
Processo: Rcl 3986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
   ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
É da competência do Tribunal recorrido a atribuição de efeito
   suspensivo a recurso extraordinário quando ainda pendente o seu
   juízo de admissibilidade (Súmula 635 do STF).
Reclamação
   improcedente.